Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720588-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAUJO AGRAVADO: CARVALHO &amp; KOFFES LTDA - EPP DESPACHO O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora